Tribunal: STF
Processo: RE 110091
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
CRIMINAL. JÚRI. QUESITOS. ESTA CORTE TEM ENTENDIDO QUE A REGRA DO
ART. 484, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO SE APLICA AOS
QUESITOS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DA PENA. (RHC-52632-CE,
RTJ-71/690). UMA VEZ AFIRMADA A CO-AUTORIA, NÃO CABIA ANTECEDER O
QUESITO SOBRE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE A QUALIFICADORA
DO DELITO.
IGUALMENTE, SOBRE QUESITO SOBRE ATENUANTES GENERICAS, TEM O
SUPREMO TRIBUNAL ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE, NA CO-AUTORIA,
DESCARTA A COLABORAÇÃO, E ASSIM CONSTANDO DE QUESITO ESPECIFICO,
DISPENSA-SE A INDAGAÇÃO AOS JURADOS DO QUESITO GENERICO.
(RTJ-68/245).
AINDA QUE FORMULADOS OS QUESITOS DE FORMA IRREGULAR, O SILENCIO DAS
PARTES, DURANTE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SANA A
IRREGULARIDADE, A MENOS QUE ELA, POR SUA GRAVIDADE, INDUZA O
CONSELHO DE SENTENÇA A ERRO OU PERPLEXIDADE SOBRE O FATO SUJEITO
A DECISÃO (RTJ 113/573).
RECURSO NÃO CONHECIDO.